Tribunal: TJES
Processo: 0015412-13.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015412-13.2013.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DIAGSON - DIAGNOSTICO LTDA

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – ART. 6º, VIII, DO CDC – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA SEM DELIBERAÇÃO ANTECIPADA SOBRE O ÔNUS PROBATÓRIO – NULIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que empresas podem ser consumidoras quando se encontram em posição de vulnerabilidade técnica, fática ou informacional em relação ao fornecedor do serviço (AgRg no REsp 1413939/SC), o que se verifica no presente caso.

Verifica-se a ocorrência de cerceamento de defesa quando o Juízo de origem deixa de apreciar expressamente pedido de inversão do ônus da prova, especialmente em hipóteses nas quais a parte autora demonstra que os documentos necessários ao deslinde da controvérsia estão sob guarda exclusiva da ré.
Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“[...]a deliberação acerca do ônus probatório simultaneamente ao julgamento do mérito da ação vulnera a possibilidade da parte produzir provas aptas a desincumbir-lhe desse dever ou, ao menos, de discutir a decisão do juízo singular em grau recursal (art. 1.015, inc. XI, do CPC); 4. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000505-04.2021.8.08.0055, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/May/2024)

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Vitória, 04 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0015412-13.2013.8.08.0035

Apelante:

Diagson - Diagnóstico Ltda-EPP

Apelada:

Telemar Norte Leste S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em desfavor da recorrida.

(fls. 305/309, integrada pelo ato de fls. 395/396)

Inconformada, a apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao pálio de que o magistrado singular não teria analisado o recurso integrativo por ela oposto, bem como por cerceamento de defesa, na medida em que deve ser considerada como consumidora por equiparação, diante da hipossuficiência técnica em relação à recorrida. Aduz que o julgador deveria ter invertido o ônus da prova e determinado que a requerida promovesse a juntada de documentos essenciais ao deslinde do caso que estão em seu poder e, ademais, que foi comprovado o cancelamento irregular da linha telefônica, bem como a ocorrência de danos morais e materiais. (fls. 352/376)

Contrarrazões pela manutenção da sentença impugnada. (ID. 9929980).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 13 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença:

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante na ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada em desfavor da recorrida.

(fls. 305/309, integrada pelo ato de fls. 395/396)

Em suas razões, a apelante basicamente suscita preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ao pálio de que o magistrado singular não teria analisado o recurso integrativo por ela oposto, bem como por cerceamento de defesa, na medida em que deve ser considerada como consumidora por equiparação, diante da hipossuficiência técnica em relação à recorrida. Aduz que o julgador deveria ter invertido o ônus da prova e determinado que a requerida promovesse a juntada de documentos essenciais ao deslinde do caso que estão em seu poder e, ademais, que foi comprovado o cancelamento irregular da linha telefônica, bem como a ocorrência de danos morais e materiais. (fls. 352/376)

Inicialmente, deve-se reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação jurídica estabelecida entre as partes, ainda que a autora seja pessoa jurídica. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que empresas podem ser consumidoras quando se encontram em posição de vulnerabilidade técnica, fática ou informacional em relação ao fornecedor do serviço (AgRg no REsp 1413939/SC), o que se verifica no presente caso.

No caso dos autos, a autora pleiteou em várias ocasiões a inversão do ônus da prova, indicando diversos documentos que deveriam ser apresentados pela ré, os quais seriam indispensáveis à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, como notificações formais, comprovantes de recebimento, gravações de protocolos e registros de atendimento.

Todavia, o Julgador de origem apenas se manifestou sobre a questão quando da prolação da sentença o que, a despeito do equivocado indeferimento da incidência do CDC ao caso vertente, traduz insanável nulidade, conforme o entendimento jurisprudencial deste sodalício, verbis:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DELIBERAÇÃO ACERCA DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

1. Caso em que o d. Juízo de origem deixou de sanear o feito,
deliberando acerca do ônus da prova tão somente quando da prolação da sentença
.

2. Referida conduta não se coaduna com a jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que “a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas” (STJ, REsp 1.286.273/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 08/06/2021, DJe 22/06/2021);

3. As partes precisam saber qual é a regra do ônus da prova que será considerada no procedimento, notadamente porque precisam saber como podem contribuir, com a devida participação no processo, e com base no direito constitucional à prova, para a obtenção de uma sentença de mérito favorável à sua pretensão. Dessa forma, a deliberação acerca do ônus probatório simultaneamente ao julgamento do mérito da ação vulnera a possibilidade da parte produzir provas aptas a desincumbir-lhe desse dever ou, ao menos, de discutir a decisão do juízo singular em grau recursal (art. 1.015, inc. XI, do CPC);

4. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Número: 5000505-04.2021.8.08.0055, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/May/2024)

Assim, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem e reaberta a instrução, com incidência da inversão do ônus probatório acima delineado.

Diante do exposto,
acolho a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
, para anulá-la e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com a inversão do ônus da prova e reabertura da fase instrutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

13ª Sessão Ordinária VIRTUAL de 04/08/2025

E. Pares, após examinar os autos, de forma muito respeitosa, entendo por acompanhar o voto de relatoria, que traz inclusive um julgado de minha relatoria. Agradeço.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.